Tribunal: STF
Processo: Rcl 30117
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO EMPREGADOR SOBRE FÉRIAS USUFRUÍDAS. RE 565.160 (TEMA 20). EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS. 
    Vistos etc.
    1. Trata-se de embargos declaratórios opostos por EAH – Empresa Amazonense de Hotelaria Ltda. em face de decisão em que neguei seguimento à reclamação constitucional ao fundamento de que “a controvérsia objeto do recurso extraordinário reside na definição da natureza jurídica de parcela paga ao empregado para o enquadramento na base de cálculo da contribuição previdenciária, cuja repercussão geral foi afastada por esta Suprema Corte ao julgamento do RE 892238 sob a sistemática da repercussão geral (Tema 908).”
    2. Afirma a embargante haver ajuizado reclamação constitucional em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça proferido em agravo interno em recurso extraordinário por indevidamente aplicada a decisão desta Suprema Corte proferida ao julgamento do RE 565.160 em repercussão geral (Tema 20). Aponta contradição na decisão embargada no que diz com a aplicação do Tema 908 de repercussão geral, por tratar de controvérsia atinente à inexigibilidade de contribuição previdenciária do empregado sobre os valores pagos a título de férias usufruídas, enquanto, no caso, a discussão se circunscreve à contribuição previdenciária a cargo do empregador. Argumenta, ainda, com o reconhecimento da repercussão geral da controvérsia relativa às contribuições previdenciárias do empregador sobre os valores pagos a título de férias usufruídas ao julgamento do RE 1.072.485 em repercussão geral (Tema 985).
    É o relatório.
    Decido.
    1. Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos embargos declaratórios.
    2. O artigo 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
    3. A embargante ajuizou reclamação constitucional em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça proferido ao julgamento do AResp nº 660.927/AM, em que negado provimento ao agravo interno em recurso extraordinário ao fundamento de que a decisão recorrida se harmoniza com a orientação desta Suprema Corte firmada ao julgamento do RE 565.160/SC sob a sistemática da repercussão geral (Tema 20). No caso, reconhecida a natureza remuneratória e salarial do pagamento das férias usufruídas, com fulcro no art. 148 da CLT, determinou-se a incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador, questionada no recurso extraordinário, ao argumento de que não correspondem a valor percebido em decorrência da prestação dos serviços.
    3. Esta Suprema Corte, ao julgamento do RE 565.160 em repercussão geral (Tema 20), relator Ministro Marco Aurélio, manifestou tese no sentido de que “A contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, quer anteriores ou posteriores à Emenda Constitucional nº 20/1998”. Por outro lado, ao exame do RE 892.238 (Tema 908), Relator Ministro Luiz Fux, afastou a repercussão geral da controvérsia atinente à contribuição social a cargo do empregado, por afeta à interpretação de legislação infraconstitucional, notadamente das Leis 8.212/1991, 8.213/91 e do Decreto 3.038/199. Realmente não se confundem as controvérsias atinentes ao Temas 20 e 908 de repercussão geral, conforme observado pelo Ministro Luiz Fux ao julgamento do próprio RE 565.160: “o caso analisado pelo Plenário Virtual tratava da delimitação da base de cálculo da contribuição previdenciária a cargo do empregado, que não possui suas balizas fixadas pela Constituição Federal, como ocorre com a contribuição previdenciária patronal, mas sim, pelo artigo 28 da Lei nº 8.212/91, razão pela qual a análise de sua composição demanda o exame da legislação infraconstitucional.”.
    4. É certo que, em observância da finalidade do sistema de repercussão geral, decisões recentes desta Suprema Corte ressaltam a excepcionalidade do cabimento da reclamação na hipótese em que alegado violação da autoridade de decisão em repercussão geral. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento nessa hipótese, a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Precedentes: Rcl 28114/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 03/10/2017; Rcl 28283/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 26/9/2017; Rcl 28410, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 29.9.2017; Rcl 26780-MC/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 05/6/2017; Rcl 26093/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 06/2/2017.
    5. No caso, a controvérsia atinente à incidência da contribuição previdenciária do empregador sobre férias usufruídas amolda-se ao Tema 20 de repercussão geral, em que analisado recurso extraordinário atinente ao “recolhimento de contribuição previdenciária sobre o total de remunerações pagas ou creditadas a qualquer título, na forma do artigo 22, inciso I, da Lei nº 8.212/91, à luz do conceito de “folha de salários”, presente no artigo 195, inciso I, da Constituição Federal, tanto antes quanto após a edição da EC n º 20/98, que alterou a sua redação.”. Reconhecida a constitucionalidade da incidência da contribuição social a cargo do empregador sobre ganhos habituais do empregado a qualquer título. Rememoro que a decisão objeto do recurso extraordinário fundamenta-se no art. 148 da CLT, que atribui natureza salarial à remuneração das férias. Nesse sentido, não demonstrada a teratologia na aplicação do Tema 20 de repercussão geral pela decisão reclamada.
    6. No que diz com o Tema 985 de repercussão geral (RE 1.072.485, Relator Ministro Marco Aurélio, a controvérsia objeto do recurso extraordinário refere-se à natureza jurídica do terço constitucional de férias, indenizadas ou gozadas, para fins de incidência da contribuição previdenciária patronal à luz dos arts. 97; 103-A; 150, § 6º; 194; 195, I; 201, caput e § 11, da Constituição Federal. Diferentemente, na presente reclamação constitucional, questiona-se a natureza da parcela paga a título de férias usufruídas e não do terço constitucional de férias.
    7. Ante o exposto, acolho os embargos declaratórios apenas para prestar esclarecimentos.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de julho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora